Tribunal: TJES
Processo: 5003258-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LEONE SIMEAO BRUNHARA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003258-61.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: LEONE SIMEAO BRUNHARA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPERIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LEONE SIMEAO BRUNHARA
, tendo como causa de pedir, indenização por dano moral e a obrigação de fazer/não fazer.

Em síntese, narra a exordial que o Recorrido/ autor ter sofrido danos morais e materiais causados pela Recorrente/ ré, uma vez que, mesmo após renegociar uma dívida, seu nome foi incluído indevidamente no cadastro do BACEN/SCR. O autor buscou o Procon Municipal, que o orientou a procurar o Poder Judiciário para que seu nome fosse retirado do cadastro. Assim, requereu o Recorrido/ autor a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A Recorrente/ ré, por sua vez, apresentou sua defesa, juntando documentos e requerendo a improcedência dos pedidos.

O juízo
a quo
entendeu pela procedência parcial da pretensão autoral para:
1) Declarar
a inexistência de de débitos atribuídos ao autor pela ré relacionados aos fatos nos autos reportados;
2. Condenar
o réu a proceder com o levantamento do registro desabonador em desfavor do autor como dos autos constam;
3.

Condenar
o réu a abster-se de lançar o nome do autor em serviços de restrição ao crédito, em razão dos fatos constantes nos autos, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 por eventual apontamento indevido;
4. Condenar
o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 3.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (25/03/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13306496) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Ab initio
, a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Recorrente/ ré, não prospera.

O interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso em tela, o autor ajuizou a ação após, segundo sua alegação, ter seu nome negativado no sistema do Banco Central do Brasil (BACEN) de forma indevida. A inicial demonstra que o recorrido buscou o Procon Municipal, que o orientou a procurar o Poder Judiciário para que seu nome fosse retirado do cadastro. O relatório do Procon, datado de 22/02/2024, atesta que o consumidor compareceu ao órgão, relatando ter renegociado a dívida e, ainda assim, seu nome foi para o BACEN, causando-lhe dificuldades no dia a dia.

Essa tentativa de resolução extrajudicial, embora não seja, em regra, requisito para o ajuizamento de ações no Juizado Especial Cível, foi realizada, o que demonstra a resistência da ré em solucionar a questão administrativamente, evidenciando a necessidade de o autor buscar a via judicial para a regularização de seu nome.

Portanto, demonstrado o binômio necessidade-utilidade,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
.

No mérito
, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu,
a controvérsia reside na legalidade da manutenção do nome do recorrido no cadastro do BACEN/SCR, mesmo após a renegociação e o pagamento da dívida. Nesse contexto, conforme a documentação nos autos
(id 13306301),
o autor renegociou uma dívida e comprovou o pagamento das parcelas
(Ids 13306304; 13306332 e 13306333),
o que demonstra a quitação do débito. A partir do momento em que o consumidor cumpre sua obrigação de pagar, a manutenção de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, como o BACEN/SCR, torna-se indevida, gerando o dever de indenizar pelos danos morais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é causa de dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido e não requer prova do prejuízo.

Em relação ao
dano extrapatrimonial
, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, conforme dito acima, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo
a quo,
o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)